Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO FÁTICA. DESPACHO SANEADOR COM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Juízo singular julgou antecipadamente o mérito sob ao fundamento de que os elementos probatórios coligidos aos autos seriam suficientes para dirimir a controvérsia.
2. Aplicável à espécie os arts. 355 e 357 da legislação processual civil que estabelece que os casos em que o Magistrado julgará antecipadamente o pedido formulado com a inicial e, ainda, deverá em decisão de saneamento e de organização do processo: i) resolver as questões processuais pendentes, se houver; ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, iii) Definir a distribuição do ônus da prova; iv) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
3. A parte autora narrou questões fáticas, a serem esclarecidas pela oitiva de testemunhas, ainda que na qualidade de informantes. Portanto, o Magistrado a quo não poderia ter antecipado o julgamento da lide sem a devida instrução probatória.
4. Não obstante seja o Juiz o destinatário das provas, “configura cerceamento de defesa a ausência de despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir e a posterior prolação de sentença julgando improcedente o pedido por ausência de provas.”
5. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Deu-se provimento ao recurso.